Tribunal: TJDFT
Processo: 0722873-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO. SIMULACRO. NÃO COMPROVADO. CAUSA MANTIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA DIRIGIDA A SUBTRAÇÃO DE DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS DE VÍTIMAS DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a avaliação desfavorável das consequências do crime, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. A apreensão da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima.
4. A potencialidade ofensiva da arma de fogo é presumida, cabendo à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma. Assim, conquanto tenha o réu sustentado, em Juízo, que utilizou um simulacro de arma de fogo, cabia à Defesa o ônus de provar tal alegação, uma vez que o artefato não foi apreendido.
5. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de duas vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal entre os delitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), em concurso formal, diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena.